Tribunal: TJPA
Processo: 0004016-27.2014.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004016-27.2014.8.14.0006

RECORRENTE: WALLACE PANTOJA CORREA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS. A DECISÃO DE PRONUNCIA ENCONTRA-SE ESCORREITA. RECORRENTE SUBMETIDO A JULGAMENTO PERANTE O CONSELHO DE SENTENÇA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

da

Sessão

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO, interposto por WALLACE PANTOJA CORREA, através da Defensoria Pública contra a decisão que o pronunciou nas sanções do artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado).

Noticia a peça acusatória que, no dia 20/02/2014, por volta das 14h, EDSON YAGO BONFIM LEBREGO foi baleado pelo recorrente.

Aduz que após uma discussão o réu fez um disparo de arma de fogo na vítima, sem dar chances de defesa e levando-a a óbito.

Foi denunciado e pronunciado como incurso no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal.

Inconformado com o v. decisum, o acusado interpôs o presente recurso em sentido estrito, requerendo a impronúncia do réu em razão da falta de indícios de autoria do crime.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso, haja vista a existência de fortes indícios a respeito da autoria do crime, o que justificaria a sentença de pronúncia. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso e passo a analisa-lo.

O pleito de impronuncia por ausência de indícios suficientes de autoria, não merece prosperar.

A materialidade ficou comprovada pelo Laudo Necroscópico (ID 6835058).

Os indícios de autoria pelos depoimentos colhidos, inclusive da testemunha ocular.

De acordo com o depoimento da testemunha ocular do fato D.S.A., no dia do crime este convidou a vítima para ir até a residência de uma vizinha localizada na Rua Beira Rio, Bairro Curuçambá, para entregar uma bicicleta que havia pedido emprestado. Após devolver, voltaram caminhando pela Rua Beira Rio, quando se aproximou o ora recorrente que começou a discutir com a vítima.

A testemunha não conseguiu entender o motivo da briga, apenas testemunhando quando o réu sacou um revólver do cós de sua bermuda e desferiu um tiro no peito da vítima. Após, saiu correndo e a vítima foi encaminhada a UPA do Icuí.

A testemunha P.C.M.S, informou em depoimento, que no dia do fato estava lavando louça em sua residência quando teve atenção despertada para uma discussão que estava ocorrendo em frente à sua casa. Ao verificar o motivo, verificou que dois rapazes conhecidos como YAGO e COSTELINHA estavam brigando. Ouviu YAGO dizer que respeitava “COSTELINHA” e que por esse motivo não seria capaz de roubar sua mulher. Que a vítima ainda disse “Para com isso, Costelinha! Aqui ninguém é comédia!”. Nesse momento, quando ninguém esperava, o ora denunciado sacou da cintura desferiu um disparo de arma de fogo na vítima.

Existindo nos autos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, a decisão de pronúncia se impõe, como juízo de admissibilidade.

Somente para efeito de argumentação, mesmo que houvesse dúvida acerca da autoria, nesse estágio processual vigora o princípio do
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado para que seja dirimida pelo Tribunal do Júri, competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do Juiz Natural. Esse é o entendimento que pontifica na jurisprudência patria,
verbis:

STF
:

“
Se a sentença de pronúncia revela, em seu conteúdo intrínseco, os elementos essenciais à configuração do juízo de admissibilidade da acusação, torna-se legítima a submissão do réu a julgamento por seu juiz natural: o Tribunal do Júri
.”
(STF
– HC 67.707 – RS – Rel. Min. Celso de Mello – 1ª T. )
(RTJ 141/816).

TJPR: “...
A pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, adstrita à comprovação da materialidade e suficientes indícios de autoria, na forma do artigo 408 do Código de Processo Penal
.
2
) Inexistindo comprovação clara e incontroversa de que o acusado não praticou o fato delituoso ou tenha agido em legítima defesa e considerando que as dúvidas decorrentes da prova, são resolvidas em favor da sociedade, deve o magistrado pronunciá-lo, em face do princípio in dubio pro societate e para que os senhores jurados decidam quanto as eventuais controvérsias do feito
.
(
TJPR
– RSE 0098546-0 – (13057) – 1ª C.Crim. – Rel. Des. Oto Sponholz – DJPR 26.03.2001)

Diante da presença nos autos de indícios suficientes de autoria, prova da existência de crime, não devemos subtrair da apreciação da Corte Popular a presente causa penal, sob pena de violar o princípio constitucional do Juiz Natural.

À vista do exposto, conheço do recurso, porém lhe nego provimento, em consonância com o parecer Ministerial.

É o Voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 21/02/2022